Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS. INOCORRÊNCIA. INEXECUÇÃO TOTAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA E IMPOSSIBILIDADE DE LICITAR.
1. Apelo contra sentença que julgou improcedentes pedidos deduzidos em Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do Distrito Federal que aplicou ao autor multa e suspensão de licitar e contratar com a Administração Pública, motivada por inexecução total de contrato administrativo.
2. A cópia integral do processo administrativo apresentada pelo próprio autor demonstra a regularidade do proceder da requerida e consequente improcedência dos pedidos.
3. Restou demonstrado o inadimplemento total das obrigações assumidas em âmbito dos Contratos para Aquisição de Bens. Nesse sentido, cabível a cominação das penalidades de multa e impossibilidade de licitar previstas no contrato.
4. A penalidade aplicada está amparada nos incisos II e III do artigo 87, da Lei 8.666/93.
5. Negou-se provimento ao apelo.